Tribunal: TJES
Processo: 5003821-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003821-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
UNIDAS S.A.

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE VITORIA/ES

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. "
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula nº 393, do STJ).

2
. As provas apresentadas pelo agravante demanda dilação probatória, como exemplo, a ausência de assinatura do autuado ora agravante, tendo-se a informação de que este se recusou a assinar.

3
. O exercício do contraditório e ampla defesa, com dilação probatória hábil a desconstituir, ilidir a certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo se mostra imprescindível no caso concreto, discussão que não cabe em Exceção de Pré-Executividade, razão pela qual deve ser mantida a decisão
.

4.
Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003821-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
UNIDAS S.A.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITORIA/ES

Advogados do(a) AGRAVANTE:
TULIO CESAR COSTA PIERONI - MG132971, LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - MG128362

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
LOCAMÉRICA RENT A CAR S/A.,
contra a decisão proferida pelo douto
Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital
que, na ação de execução fiscal nº 5009721-82.2021.8.08.0024, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, rejeitou as alegações apresentadas em Exceção de Pré-Executividade.

Em suas razões recursais (id nº 4752765), sustenta o agravante que a presente controvérsia recursal tem origem em Execução Fiscal, ajuizada pelo Município de Vitória/ES, pelo qual deduz a pretensão de cobrança judicial de supostos débitos fiscais corporificado na Certidão de Dívida Ativa de nº. 5216/2020, que tem origem na aplicação dos Lançamentos Fiscais 4 de nºs. 151062/2019 (Termo de Inscrição nº. 48605/2019) e 151064/2019 (Termo de Inscrição nº.49687/2019).

Relata que, uma vez citada, a Agravante, que desconhece a origem dos referidos lançamentos fiscais, diligenciou para obter a cópia dos Processos Tributários Administrativos, instaurados quando da lavratura dos autos de infração, para que pudesse ter conhecimento do motivo da cobrança, tendo em vista a insuficiência, para tanto, da mera indicação feita no título executivo, ao artigo 19, da Lei Municipal nº. 6.080/2003, como fundamento legal da cobrança, que prescreve que “
todo estabelecimento com atividade comercial, industrial, prestador de serviços, localizado em áreas particulares ou públicas somente poderá funcionar com o respectivo alvará de localização e funcionamento emitido pela administração, concedido previamente a requerimento dos interessados
”.

Tendo tido acesso a tais cópias, a Agravante verificou a existência de vícios insanáveis na efetivação dos lançamentos fiscais – que impedem o conhecimento da Executada sobre o fato que ensejou a cobrança fiscal e evidenciam sua invalidade – e, consequentemente, na própria formação da Certidão de Dívida Ativa que os espelha, o que conduz a sua nulidade.

Submetidos os autos à apreciação do juízo
a quo
, esse entendeu por rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, ao argumento de ser imprescindível a dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, de forma a não ser possível, portanto, aferi-las pelo meio de defesa manejado.

Desse modo, requer a concessão da tutela antecipada, para determinar-se a imediata suspensão do curso da Execução Fiscal originária (autos nº. 5009721-82.2021.8.08.0024), até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, acolhendo a Exceção de Pré-Executividade Execução Fiscal, a fim de determinar-se a imediata extinção da Execução Fiscal.

Em nova análise dos autos, verifica-se não haver elementos capazes de mudar o entendimento firmado na liminar que indeferiu a antecipação de tutela.

Isso porque, ao rejeitar as alegações apresentadas na exceção de Pré-Executividade, assim consignou o magistrado:

[...] Em que pese os argumentos da excipiente, da análise detida da CDA, não foi possível constatar vício que ilida a presunção de liquidez e certeza do título.

A CDA atendeu os requisitos exigidos pelo Código Tributário Nacional e Lei nº 6.830/80.

Tem-se que a inscrição em dívida ativa é qualificada como ato de controle de legalidade, pois é feito um exame do atendimento dos pressupostos legais e da presença dos requisitos para a validade e eficácia do título executivo a ser formado, logo, é do devedor o ônus de produzir a prova inequívoca que elida a presunção. Precedente: TJMT -AC10014715220178110003, Rel: Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julg.03/08/2020.

Conforme inscrito na CDA, as autuações fundamentam-se no art. 19 da lei nº 6.080/2003, in verbis:

Art. 19. Todo estabelecimento com atividade comercial, industrial, prestador de serviços, localizado em áreas particulares ou públicas somente poderá funcionar com o respectivo alvará de localização e funcionamento emitido pela administração, concedido previamente a requerimento dos interessados.

§ 1º Incluem-se no caput deste artigo os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, bem como as respectivas autarquias e fundações.

§ 2º Os eventos de interesse particular também estão obrigados ao licenciamento por meio de alvará de localização e funcionamento, nos termos desta Lei e sua regulamentação.

§ 3º Entende-se por localização o estabelecimento da atividade no endereço oficial emitido pela administração.

§ 4º Após a expedição do Alvará de Localização e Funcionamento, a Municipalidade fará vistoria, ao local onde se encontrar instalada a atividade econômica, a fim de que seja certificada a veracidade das informações prestadas pelo requerente, e se estão sendo observadas e atendidas às exigências contidas nesta Lei e sua regulamentação, para convalidação do Licenciamento Municipal.

§ 5º Constatada qualquer divergência e/ou não estando sendo observadas e atendidas as exigências contidas nesta Lei e em sua regulamentação, o alvará será anulado, após a notificação prévia do infrator, para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, na qual lhe será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

As alegações da excipiente não estão corroboradas nos documentos por ela carreados. Em que pese não haja assinatura do autuado, há informação de que recusou-se a assinar. Assim como, ainda que não conste assinatura do fiscal, há escorreita identificação por meio de nome e nº de matrícula. De igual maneira, há menção a endereço localizado no Município de Vitória.

Ademais, atentando-se, como dito alhures, à presunção de legalidade e veracidade de que gozam os atos administrativos, contata-se que as alegações da excipiente não restaram comprovadas mediante prova pré-constituída, bem como não se tratam de matérias ou vícios passíveis de serem conhecidos de ofício.

No caso em testilha, o exercício do contraditório e ampla defesa, com dilação probatória hábil a desconstituir, ilidir a certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo, se mostra inafastável e, portanto, as alegações não podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade.

Os limites da autuação, ocorrência do fato gerador, bem como observância das intimações e notificações demandam dilação probatória.

Quanto a incerteza ventilada pela excipiente acerca da autuação, é cediço que o contribuinte tem acesso aos órgão e secretarias que integram o ente, no que caberia diligenciar para obter detalhes acerca da integralidade dos liames da autuação, a qual afirma desconhecer e reputa irregular.

Inexistindo provas pré-constituídas que corroboram a veracidade das alegações, forçosa a rejeição da Exceção manejada pela executada.

Sobre o tema, sabe-se que "
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
" (Súmula nº 393, do
STJ
).

Desse modo, as provas apresentadas pelo agravante demandam dilação probatória, como exemplo, a ausência de assinatura do autuado ora agravante, tendo-se a informação de que este se recusou a assinar.

Além do mais, conforme consignado na decisão,
o exercício do contraditório e ampla defesa, com dilação probatória hábil a desconstituir, ilidir a certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo se mostra imprescindível no caso concreto, discussão que não cabe em Exceção de Pré-Executividade, razão pela qual deve ser mantida a decisão
.

Neste sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INTIMAÇÕES DIRIGIDAS AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CONTRIBUINTE. ARGUMENTO AFASTADO. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não houve violação ao contraditório e à ampla defesa da executada, porque as intimações do procedimento administrativo fiscal foram encaminhadas ao endereço informado pela própria Agravante/executada. 2. Mesmo após o envio das cartas de intimação à Agravante que, conforme alega, foram direcionadas a endereço diverso do seu, há informações no processo administrativo de que a executada foi contatada pela municipalidade, não sendo crível seu desconhecimento acerca do procedimento.
3. A exceção de pré-executividade tem cabimento para discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Súmula 393 do STJ. 4. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 5. No caso em julgamento, faz-se necessária uma análise mais detida do procedimento administrativo fiscal, com estabelecimento de amplo contraditório, para averiguar o fato apontado pela Agravante, de que não seria aplicável a multa prevista no art. 11, da Lei Municipal nº 4.573/2007, bem como de que o cálculo do crédito exequendo estaria embasado em critérios discricionários, pelo que deveria a discussão ser projetada para o momento oportuno dos embargos.
6. Recurso conhecido e não provido. (
TJES
, AI 5007354-26.2022.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, 2ª Câmara Cível, DJe 12/06/2023) - destaque.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Em razão do julgamento do mérito recursal,
resta prejudicado o agravo interno interposto
(id. 5104859).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)